Tribunal: TCU
Processo: 005.283/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que apreciou indícios de irregularidades na instituição e pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira e na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pela Advocacia-Geral da União - AGU, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - Anfip e pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - Sinait, contra o Acórdão 1921/2019-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 2358/2019-TCU-Plenário , que rejeitou embargos de declaração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos recursos interpostos pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip) e pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), em razão da ausência de legitimidade, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 144, 286, parágrafo único, e 285 do RITCU; 9.2. conhecer do recurso interposto pela Advocacia-Geral da União - AGU, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.3. conferir a seguinte redação ao subitem 9.3 do Acórdão 1921/2019-TCU-Plenário : "9.3. dar ciência ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República de que a regulamentação de matéria de reserva de lei por ato infralegal está em desacordo com princípio constitucional da estrita reserva legal, conforme vasta jurisprudência do STF, a exemplo daquela tratada na ADI 3.369 MC/DF;"; 9.4. tornar sem efeito o disposto no subitem 9.9 do Acórdão 1921/2019-TCU-Plenário , renumerando os subitens seguintes; 9.5. manter inalterados os demais subitens do Acórdão 1921/2019-TCU-Plenário ; 9.6. anexar cópia da presente decisão ao TC Processo 011.648/2018-0 , para fins de subsidiar sua instrução; 9.7. encaminhar cópia da presente decisão ao Procurador-Geral da República para fins de ciência e, a seu juízo, adotar as medidas que entender pertinentes, caso ocorra a regulamentação por ato infralegal da composição da base de cálculo para fins de pagamento do BEP variável a que se refere a Lei 13.464/2017; 9.8. notificar os recorrentes da presente decisão.